Tribunal: TJDFT
Processo: 0735113-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PROVEDOR DE APLICATIVO DE REDE SOCIAL - WHATSAPP. FRAUDE. AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA. ATIVAÇÃO DO PERFIL DO USUÁRIO EM OUTRO APARELHO. ESTELIONATO CIBERNÉTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA DE QUANTIAS SEM CONFIRMAÇÃO DA AUTENTICIDADE DO PEDIDO DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PADRÕES RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO. RCURSO DE MARIA APARECIDA BARROS DOS REIS MELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A sentença recorrida explicitou suficientemente as razões de convencimento, inclusive por estabelecer a motivação da valoração probatória, de sorte que não há de se falar em ausência de fundamentação ouenfrentamentodastesese provas trazidas aos autos, quando a conclusão jurídica (improcedência) não vai ao encontro da pretensão do ora recorrente. PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
2. A ré FACEBOOK BRASIL, na qualidade de filial do FACEBOOK INC. (empresa norte-americana que adquiriu e opera o aplicativo de mensagens eletrônicas WhatsApp), é parte legítima para figurar no presente feito, dada a necessidade de assegurar ao consumidor nacional o ressarcimento de prejuízos decorrentes de ilícitos perpetrados por meio do serviço de mensagens eletrônicas do aplicativo. Embora a aquisição da WhatsApp Inc. pelo FACEBOOK INC. tenha mantido as sociedades com personalidade jurídica independentes, ambas fazem parte do mesmo grupo econômico. Ademais, verifica-se que desde agosto de 2019, na versão atualizada do aplicativo WhatsApp foi disponibilizada a informação na parte inferior da tela de se tratar de “WHATSAPP FROM FACEBOOK”, indicativo de que “WHATSAPP” é de propriedade e operado pelo “FACEBOOK”. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ FACEBOOK BRASIL REJEITADA.
3. Narra a autora que, em virtude de clonagem da conta de sua filha no aplicativo WhatsApp, recebeu mensagens supondo ser daquela pessoa solicitando a realização de duas transações via “pix”, uma de R$ 3.457,00 e outra de R$ 4.876,00, que restaram efetivamente realizadas. Posteriormente, descobriu se tratar de fraude, motivo pelo qual requer condenação dos réus na restituição das referidas quantias e no pagamento de indenização por danos morais.
4. Irretocável a sentença reconheceu a ilegitimidade dos réus ITAU UNIBANCO S.A., TELEFÔNICA BRASIL S.A. e BANCO PAN S.A., extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, caput e II, da Lei n.o 9.099/95, bem como julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. à obrigação de reparar o dano moral suportado pela autora, no valor de R$3.000,00.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Dispõe os art. 2o e 3o da Lei 12.965/2014 que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito ao direito do consumidor e ao princípio da privacidade e proteção dos dados pessoais. Assim, ao introduzir aplicativo nas redes sociais brasileiras, compromete-se o operador a garantir os direitos de sigilo de dados, bem como de implantar sistemas de segurança capazes de impedir ou identificar e corrigir em tempo hábil possíveis fraudes.
7. As clonagens de programas e aplicativos são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe ao operador/mantenedor do programa, em cada caso, comprovar que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava. E não socorre o recorrente a mera alegação de que o caso concreto não se trata de hipótese de clonagem, exatamente porque é sabido que são incontáveis as estratégias utilizadas pelos fraudadores, o que, por seu turno, apenas reforça a obrigação dos prestadores de serviço de zelarem pela segurança do serviço.
8. A alegação de que a conta do autor não seria clonada caso este tivesse optado pela verificação em duas etapas não merece prosperar, uma vez que se trata de tentativa de transferir ao consumidor obrigação inerente ao operador do sistema. Nessas condições, não se mostra razoável atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema ofertado pelo réu, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade do operador do programa WhatsApp.
9. Para além disso, a ausência de canal de comunicação direta com o consumidor (call center), para a rápida resolução de problemas como o dos autos, também evidencia a culpa da requerida FACEBOOK, de ordem a implicá-la no dever de indenizar os danos experimentados pelo usuário do serviço.
10. Quanto aos danos materiais, dispõe o § 3o do art. 14 do CDC que o fornecedor de serviços não será responsabilizado pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços quando comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, verifica-se a ausência do dever de cautela da autora, uma vez que transferiu valores para conta de pessoa desconhecida sem a confirmação da autenticidade do pedido que supunha ter sido feito pela própria filha. Destarte, resta caracterizada a excludente da responsabilidade civil objetiva do provedor.
11. Quanto aos danos morais, entendo cabíveis, em face da conduta do réu que causou a violação da privacidade da autora, expondo-a ao recebimento de mensagens de estelionatários e aos riscos patrimoniais, como de fato se deram.
12. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica. Assim, atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
13. RECURSO DE FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO. RECURSO DE MARIA APARECIDA BARROS DOS REIS MELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno Facebook Serviços Online do Brasil LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, assim como condeno Maria Aparecida Barros dos Reis Melo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze porcento) sobre o proveito econômico pretendido.